Tribunal: STF
Processo: Ext 1663
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO. DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. REPÚBLICA DE PORTUGAL. CRIME DE BURLA. PENA DE 9 MESES DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO EM 6/7/2018. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS JÁ ULTIMADO. SITUAÇÃO DE FUGA DO EXTRADITANDO NÃO CONFIGURADA PELO CRITÉRIO DA DÚVIDA ACIMA DO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE CERTIDÕES INDICANDO TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO EXTRADITANDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.



    I – A Lei de Migração (Lei 13.445/2017), combinada com a Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP, firmada na Cidade da Praia, República do Cabo Verde, em 23/11/2005, promulgada pelo Decreto 7.935/2013, são as balizas principais que ditam o due process of law neste pleito.



    II - O extraditando foi condenado à diminuta pena de 9 meses de prisão pela prática do crime de burla, na forma do art. 217, nº 1, do Código Penal Português, equivalente, em nosso ordenamento, ao delito de estelionato (art. 171 do Código Penal Brasileiro). Segundo está certificado nos autos, o trânsito em julgado da condenação penal ocorreu em 6/7/2018.



    III - Inaplicável o disposto no art. 112 cumulado com o art. 113 do Código Penal Brasileiro, seja em razão dos prazos previstos no Código de Processo Penal Português (art. 106 e art. 477), seja porque inexistentes elementos concretos suficientemente aptos a demonstrar, com a certeza que se espera, a situação de foragido do extraditando, a fim de suspender os efeitos da prescrição executória. 



    IV - Não há sequer uma certidão juntada aos autos indicando tentativas frustradas de localização do extraditando nos endereços por ele indicados. Inexistindo, pois, elementos suficientemente concretos a indicar – pelo critério da dúvida acima do razoável – que o prazo prescricional restou suspenso, deve preponderar, a meu ver, a certidão juntada aos autos informado que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 6/7/2018. Assim, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal Brasileiro, a pena de apenas 9 meses aplicada pela suposta prática do crime de burla (estelionato) estava sujeita ao prazo prescricional de 3 anos, o que, a esta altura, já se consumou, estando obstada a extradição na forma do art. 82, VI, da Lei 13.445/2017. 



    V – Pedido de extradição que se julga improcedente.